Tribunal: TJES
Processo: 5002485-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002485-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para fixar honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico, de forma recíproca, no bojo de execução fiscal, sob alegação de omissão e obscuridade quanto à ausência de atuação defensiva efetiva e ocorrência de
bis in idem
em relação aos honorários fixados nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão ou obscuridade ao fixar honorários sucumbenciais na execução fiscal; (ii) estabelecer se a fixação cumulativa de honorários entre a execução e os respectivos embargos configura vício passível de correção por aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizam-se os embargos de declaração como recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme parágrafo único do art. 1.022 do CPC.

Configura-se a omissão passível de correção apenas quando o vício recai sobre ponto que deveria ter sido decidido pelo órgão julgador, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação à rejeição de suas teses.

Define-se o vício da obscuridade pela falta de clareza ou dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial que comprometa a concepção das razões de decidir ou do dispositivo.

Inexiste omissão no julgado quando o voto condutor examina especificamente as circunstâncias da causa e assenta a possibilidade jurídica de cumulação de honorários advocatícios entre a execução fiscal e a ação autônoma de embargos à execução.

Aplica-se o princípio da causalidade para justificar a fixação de ônus sucumbenciais na execução fiscal quando a sentença decorre da redução da multa cobrada em sede de embargos à execução, verificada a sucumbência recíproca.

Revela-se nítido o propósito de reforma do mérito por via inadequada quando as razões recursais não demonstram vícios reais de clareza ou integração, mas buscam rediscutir o acerto da decisão quanto à verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reforma de entendimento fundamentado.

A fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução e nos embargos é matéria de mérito que, se devidamente fundamentada, afasta a alegação de obscuridade.

Inexiste omissão quando o acórdão aborda os pontos centrais da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 2º do inciso IV do art. 85 do CPC; art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5002485-84.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 15618600) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação para fixar honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, de forma recíproca, no bojo da execução fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de obscuridade e omissão no julgado, sustentando que não houve atuação defensiva efetiva dos advogados da instituição financeira na execução fiscal que justificasse a percepção de honorários. Afirma que os patronos se limitaram a atos formais e já foram remunerados nos embargos à execução, de modo que a nova fixação violaria o artigo 85, § 2º, IV, do CPC e configuraria
bis in idem
.

Com isso, requer o provimento dos aclaratórios para reformar o acórdão, eliminando os vícios apontados.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Quanto à omissão, o v. Acórdão examinou especificamente cada circunstância apontada nos aclaratórios, não havendo que se falar em ponto suscitado pelas partes que não foi decidido.

O voto condutor do Acórdão foi claro ao assentar a possibilidade da cumulação de honorários advocatícios em ações autônomas, como ocorre no presente caso.

Desse modo, procedeu com a fixação dos ônus sucumbenciais também nos autos da execução fiscal, considerando o princípio da causalidade, tendo em vista que a sentença destes autos decorreu diretamente da sentença prolatada no embargos à execução fiscal, na qual foi reduzida a multa cobrada pelo Município e verificada a sucumbência recíproca das partes.

Logo, de igual modo, também não prospera a alegação de obscuridade no
decisum
vergastado, haja vista que foi claro em fundamentar suas conclusões.

Ante o narrado, resta evidente que o embargante não aponta vícios reais, mas busca a reforma da decisão pela via inadequada.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.